Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS NO CURSO DA DEMANDA. RESERVA DE HONORÁRIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
I – A prestação de serviço profissional assegura ao advogado a respectiva remuneração (honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência), conforme se infere do art. 22 da Lei no 8.906/94. No entanto, na hipótese em que se estabelece controvérsia entre as partes acerca do pleito de reserva de honorários, a satisfação da pretensão deve ser buscada por intermédio de ação autônoma. Precedentes.
II – Deu-se provimento ao recurso.